Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-73.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003303-73.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUZELENA FELIZ DO CARMO - CPF: 193.339.781-00 (RECORRIDO), VINICIOS MATOS PEREIRA - CPF: 987.784.201-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator e negar provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA IRRESTRITA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO NO REGISTRO DO BEM. POSSIBILIDADE. EFETIVAR A REGULARIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos casos de veículo automotor, não é possível a renúncia irrestrita a fim de desvinculação do cadastro perante o órgão de trânsito, todavia, o quadro fático-probatório guarda circunstâncias que autorizam acolher o pedido subsidiário no sentido de inserir restrição no registro do bem, tendo como fim a efetiva regularização da propriedade.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO
e o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
interpõem recurso inominado contra sentença de parcial procedência cujo dispositivo segue:

“DETERMINAR que os requeridos coloquem no sistema da restrição o veículo motoneta Placa NJP-4079-MT, Renavam 00985903988, Combustível Gasolina, Marca/Modelo 19421-TRAXX/JL50 Q2(Nacional), Fabricação/Modelo 2008/2008, Cor AZUL, com cláusula de intransferibilidade e cláusula de apreensão, deixando a autora de se responsabilizar solidariamente com o atual proprietário por atos praticados a bordo do veículo, bem como com os demais encargos, a partir da efetiva apreensão da mesma.”

Em suas razões recursais, em suma, defendem a ausência de comunicação de venda do veículo e que “
o DETRAN/MT não pode vincular a propriedade do veículo e a responsabilidade pelos respectivos tributos a evento futuro e incerto, qual seja, a apreensão do veículo, a pessoa cuja anuência pela propriedade do bem não é expressa no documento de transferência de propriedade
”.

Afirmam que “
faz-se necessária a reforma da sentença no sentido de responsabilizar a recorrida pelo pagamento dos débitos até a data em que for realizada a comunicação de venda ou transferência definitiva do veículo
”.

Nessas premissas, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003303-73.2024.8.11.0004

Polo Ativo

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e outros

Polo Passivo

LUZELENA FELIZ DO CARMO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito e negativa de propriedade do bem móvel “
motoneta Placa NJP-4079-MT, Renavam 00985903988, Combustível Gasolina, Marca/Modelo 19421-TRAXX/JL50 Q2(Nacional), Fabricação/Modelo 2008/2008, Cor AZUL, emplacado no Município de Barra do Garças-MT
” e, segundo a narrativa inicial, foi vendido em 1999 para comprador cujo nome a parte não mais se recorda.

Dentre os pedidos formulados, o juízo
a quo
acolheu, em parte, para determinar o lançamento de restrição do veículo e a desvinculação a partir da apreensão. Eis trechos:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO no qual a parte autora alega que alienou em 1999 o veículo motoneta Placa NJP-4079-MT, Renavam 00985903988, Combustível Gasolina, Marca/Modelo 19421-TRAXX/JL50 Q2(Nacional), Fabricação/Modelo 2008/2008, Cor AZUL, emplacado no Município de Barra do Garças-MT, pelo valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Que não realizaram a comunicação de venda ao DETRAN/MT no prazo de 30 dias. Assim, sem comunicar a venda identificando o comprador e não tendo sido realizada a transferência pelo alienatário, permanece sendo responsabilizada solidariamente em relação às penalidades impostas concernentes ao veículo, conforme previsão do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em sede de contestação os requeridos afirma ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT. Que o Código de Trânsito Brasileiro, prevê expressamente a responsabilidade da antiga proprietária (vendedor) do veículo em informar no prazo de sessenta dias, após o prazo concedido ao comprador, a sua transferência, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas após a venda. Que não houve a comunicação da venda.

Não prospera a alegada ILEGITIMIDADE PASSIVA. Conforme prescrição da Lei Estadual no 7.301/2000 o Estado de Mato Grosso detém a responsabilidade tributária quanto aos veículos e o DETRAN/MT detém a responsabilidade na manutenção da higidez dos registros dos veículos em circulação.

No caso em espécie, verifica-se que a demandante vendeu o veículo ora em questão e o comprador não efetuou a transferência perante o Requerido, restando a autora, desta forma, como responsável por multas e todos os demais encargos, o que enseja a apreensão do mesmo, com sua devida retenção para posterior regularização.

[...]

No caso em tela, a Autora não comprovou a tradição do bem no momento da venda. Quando o Autor não comprova a tradição do veículo, não se desincumbe em relação aos ônus perante o mesmo apenas com fato fictício, deixando de ser responsável solidário com o atual suposto proprietário, tão somente, a partir da efetiva apreensão requerida nos autos. Dessa forma, vem entendendo nossos Tribunais:

[...]

3.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DETERMINAR que os requeridos coloquem no sistema da restrição o veículo motoneta Placa NJP-4079-MT, Renavam 00985903988, Combustível Gasolina, Marca/Modelo 19421-TRAXX/JL50 Q2(Nacional), Fabricação/Modelo 2008/2008, Cor AZUL, com cláusula de intransferibilidade e cláusula de apreensão, deixando a autora de se responsabilizar solidariamente com o atual proprietário por atos praticados a bordo do veículo, bem como com os demais encargos, a partir da efetiva apreensão da mesma.”

A sentença bem delineou a matéria fático-probatória, pois, de fato, não há mínima prova sobre a alienação do bem, sendo incontroversa a ausência de comunicação de venda, ônus do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência)

[...]”

Assim, tal como o fundamento lançado na origem, impossível a desvinculação do cadastro do veículo automotor quando a ausente a indicação de um titular, ainda que sob a ótica da renúncia de propriedade (art. 1.275, II, CC), como se veicula em hipóteses do mesmo molde fático. De forma semelhante, julgados no âmbito das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor
.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 1011576-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

(TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA VENDA DO VEÍCULO AO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

2. À luz das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que não se admite a renúncia de direito sobre veículo automotor para fins de exclusão de propriedade desse bem.

3. Se ausente qualquer documento comprobatório da suposta venda do veículo a terceiro, afigura-se descabida a pretensão de transferência do bem, dado que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido.

(TJ-MT, N.U 1000596-08.2019.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Também nesta Turma Recursal, nas três composições, inclusive da minha relatoria:

RENUNCIA A PROPRIEDADE DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALIENAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inexistência de prova mínima indiciaria acerca da tradição do bem móvel, da realização da comunicação de venda ao DETRAN/MT, e ou do paradeiro do veículo, torna temerária a declaração de inexistência de propriedade e afastamento da responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

(TR-MT, N.U 1001067-13.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO CADASTRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, CPC).

2. Hipótese em que a parte objetiva a declaração de negativa de propriedade de veículo automotor, mas não se desincumbiu do encargo em demonstrar a sua efetiva transferência, sendo inviável a pretensão de forma genérica e irrestrita em cotejo com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. “Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação” (TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 27/10/2020).

4. Sentença em consonância com o quadro probatório dos autos, norma regente e entendimento jurisprudencial.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1000461-93.2019.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PERANTE O DETRAN/MT. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE QUE DEVE PERMANECER COM O PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito. O CTB não impõe que o Estado exclua imediatamente o nome do vendedor no registro de veículo, mas apenas limita em vedar que realize atos de cobrança em que leva a responsabilização do alienante. Não havendo comunicação de venda, a responsabilidade por débitos e multas do veículo, permanece sob a responsabilidade do alienante para todos os efeitos legais. 2. A simples manifestação de renúncia não implica na perda da propriedade veicular, devendo ser cumpridos os requisitos legais para que ela seja transferida ao novo proprietário. Precedentes do TJMT (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041 e N.U 1011030-57.2022.8.11.0003).

3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

(TR-MT, N.U 1002761-80.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 02/11/2023)

Por outro lado, como delineia a sentença, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 233, também prevê como medida administrativa a remoção do veículo quando não for efetuado o devido registro:

Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123
[1]
:

Infração - média; (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência)

Penalidade - multa; (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência)

Medida administrativa - remoção do veículo. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência)

Por isso, na porção que trata de inserir a restrição no cadastro do veículo, a sentença deve ser mantida, uma vez que a inconsistência de dados é circunstância a ser aquilatada com a finalidade de compelir a regularização e, se assim o for, da legítima propriedade.

Nesse contexto, cito julgado da minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA IRRESTRITA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO NO REGISTRO DO BEM. QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO AUTORIZATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos casos de veículo automotor, não é possível a renúncia irrestrita a fim de desvinculação do cadastro perante o órgão de trânsito, todavia, o quadro fático-probatório guarda circunstâncias que autorizam acolher o pedido subsidiário no sentido de inserir restrição no registro do bem.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TR-MT, N.U 1012150-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/10/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO BLOQUEIO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ADQUIRENTE DESCONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL E DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELO COMPRADOR. VEÍCULO EM LOCAL INCERTO, MAS QUE, EM TESE, CONTINUA EM CIRCULAÇÃO. NECESSIDADE DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA QUE SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

É obrigação do adquirente a adoção das providências necessárias à transferência da propriedade do veículo junto à autarquia estadual de trânsito, contudo, tal obrigação não afasta o dever de o vendedor/proprietário comunicar a venda do bem ao órgão executivo de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.

Se o veículo está em lugar incerto e, à vista da necessidade de evitar maiores danos ao vendedor que ainda consta como proprietário do bem e não realizou o comunicado de venda,
mostra-se viável a inserção da restrição de circulação no veículo, por meio do sistema RENAJUD, até a regularização da propriedade
.

Recurso Parcialmente Provido.

(TR-MT, N.U 1030071-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

No entanto, a restrição inserida com o fim de localizar o veículo deve ter como fim a efetiva regularização e não a própria desvinculação, especialmente por envolver terceiro desconhecido. Logo, assiste razão aos recorrentes sobre a parte final do dispositivo da sentença, devendo ser limitada até a efetiva regularização.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para estabelecer que a restrição inserida no cadastro do veículo automotor e a remoção sejam com o fim da efetiva regularização, passando a constar: “
DETERMINAR que os requeridos coloquem no sistema da restrição o veículo motoneta Placa NJP-4079-MT, Renavam 00985903988, Combustível Gasolina, Marca/Modelo 19421-TRAXX/JL50 Q2(Nacional), Fabricação/Modelo 2008/2008, Cor AZUL, com cláusula de intransferibilidade e cláusula de apreensão, até a efetiva regularização da propriedade
”.

Sem honorários advocatícios em virtude do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995; art. 27, Lei n. 12.153/2009).

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024